Tribunal: TJDFT
Processo: 0014736-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014736-92.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS CORNETTI DA FONSECA RECORRIDAS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. DESCABIMENTO. RITO DA LEI No 9.514/1997. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Tratando-se de ação em que se pretende a resolução de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, a análise relativa à possibilidade de desfazimento da pactuação após a lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária inclui-se no objeto da pretensão, constituindo matéria atinente ao mérito. Sendo possível extrair-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, resta cumprido o disposto no art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, não havendo de se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade e irregularidade formal. 2 – Com a lavratura de instrumento de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrado no Cartório competente e com força de escritura pública, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda, uma vez exauridos os seus efeitos, sendo certo que com o referido registro, transferiu-se a propriedade do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil e, assim, em se tratando de um negócio jurídico perfeito e acabado somente pode ser desfeito se verificada uma das hipóteses de nulidade descritas nos artigos 166 a 167 do Código Civil ou anulabilidade nos termos do artigo 171, incisos I e II, do mesmo diploma legal. 3 – Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis providas. Maioria qualificada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o, 10, 11, 489, §1o, inciso IV, §3o e 1.013, §1o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a tese trazida pelas recorridas em sede de apelação representou inovação impassível de ser apreciada e, embora tenha a matéria sido arguida em preliminar nas contrarrazões, a turma julgadora não considerou a referida arguição. Afirma, assim, ofendidos o contraditório, a ampla defesa, o princípio da adstrição, além de configurada deficiência de fundamentação; b) artigos 26, 26-A e 27, todos da Lei 9.541/1997, tendo em vista que referida legislação é aplicável a hipóteses em que que não há adimplemento do devedor fiduciante e constituição deste em mora, e, no caso dos autos, a questão é relativa ao inadimplemento contratual da empresa na entrega do empreendimento contratado no prazo pactuado, além de desatendimento às previsões referentes às instalações estruturais. Afirma, assim, o acerto do voto minoritário do acórdão recorrido. No aspecto, embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese; c) artigos 187, 422, e 1.245, todos do Código Civil, afirmando que o objeto da escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia não pode ser ampliado, notadamente porque a escritura não contemplou os dois compromissos distintos objetos do contrato, um referente à compra e venda de lote individualizado, e outro à construção de infraestrutura do condomínio, abrangendo segurança, lazer, saneamento, iluminação entre outros; d) artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto o órgão julgador, embora instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e) artigos 187, 408, 409, 422 e 475, todos do Código Civil, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez desconsiderados o enriquecimento ilícito e o inadimplemento contratual das recorridas, bem como a má-fé do contrato. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139 (id 33579581, pág. 24). A recorrida ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 34398761, pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 26, 26-A e 27, todos da Lei 9.541/1997. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão controvertida de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO DUMONCEL MARTINS, OAB/DF 31.139 e ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012